Tribunal: TJMT
Processo: 1004853-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB E A AUTORIDADE POLICIAL – ATO JUDICIAL ATACADO QUE SE REVESTE DE MERO DESPACHO ORDINATÓRIO – INADMISSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EXEGESE DO ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 41 DA LEI No 9.099/95 – É DEVER DO MAGISTRADO INFORMAR ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES EM CASO DE POSSIVEL ATUAÇÃO FRAUDULENTA OU ILÍCITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004853-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NAIR ROZENDO PACHECO - CPF: 325.999.431-91 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021